Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NÃO LOCALIZAÇÃO. AGRAVADO. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
1. O eg. STJ possui firme orientação de que é desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida antes de efetivada a relação processual (RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017, entre outros),
2. A antecipação dos efeitos da tutela requer a existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Para sua concessão, o direito deve apresentar-se razoavelmente nítido, consistente e denso, sendo de fácil percepção diante dos elementos constantes nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.